Tribunal: STF
Processo: RHC 240094
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Ricardo Luis Tomba contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 863.406/SP (documentos eletrônicos 71-72).  



    Consta destes autos que o recorrente foi denunciado como incurso no art. 339, § 1º [denunciação caluniosa], do Código Penal (documento eletrônico 22, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    “SÍNTESE: DENÚNCIAS ENCAMINHADAS A AUTORIDADES ATRAVÉS DE CARTAS SELADAS, POSTADAS NOS CORREIOS, COM DENÚNCIAS SUPOSTAMENTE CALUNIOSAS E ANÔNIMAS/NOME FALSO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE CRIME TRIBUTÁRIO CONTRA PESSOA JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PANI DO MPSP – CONTRA PESSOAS FÍSICAS. INQUÉRITO PRINCIPAL ARQUIVADO CONFORME ARTIGO 18, CPP. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O/A AUTOR/A DAS CARTAS CONHECIA DA INOCÊNCIA DOS DENUNCIADOS E INSISTIU NA CALÚNIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE AUTORIA.



    OFENSA À SÚMULA 524/STF. REABERTURA DO CASO EM INQUÉRITO APENSADO, SEM EXIBIÇÃO DE PROVA SUBSTANCIALMENTE NOVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.



    OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DA MATERIALIDADE CONSISTENTE EM CARTAS FÍSICAS, SELADAS, CHANCELADAS PELOS CORREIOS, DESPACHADAS A TINTA PELAS AUTORIDADES. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS – ART. 158/CPP – SEM PERÍCIA. NEGATIVA DE ACESSO À PROVA FÍSICA, MATERIAL. INSUFICIÊNCIA DO ACESSO ÀS VERSÕES DIGITALIZADAS, PARA FIM DE ANÁLISE DEFENSIVA E PEDIDOS PERICIAIS. PROVAS DIGITALIZADAS SEM QUALIDADE VISUAL, COM TARJAS. SONEGAÇÃO DO ACESSO AOS ENVELOPES, CUJOS SELOS CHANCELADOS PELOS CORREIOS SERIAM EVIDÊNCIA INDIRETA DE AUTORIA.



    SISTEMA DE PRECEDENTES. OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA. INTERPRETAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.



    DECISÃO COLEGIADA DO EG. STJ QUE CONHECEU DA MATÉRIA DE DIREITO E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM QUE SE ORIGINARAM OS CONSTRANGIMENTOS.” (documento eletrônico 1, p. 78, grifei)  



    Ao final, requer:  



    “1. Diante do exposto, requer-se em liminar ao Exmo. Relator a suspensão do Processo 1500282-74.2019.8.26.0526, da 1ª. Vara Criminal de Itu/SP, na fase em que se encontra, até que seja julgado pela Suprema Corte, na forma colegiada, o recurso ordinário em habeas corpus que ora se interpõe.



    2. Requer-se ao órgão colegiado do Eg. STF que, apreciando as razões recursais, anule a decisão recorrida, determinando à Corte de origem o enfrentamento das questões ora impugnadas, suprindo a indevida negativa de prestação jurisdicional e a deficiência da fundamentação.



    3. Por outro lado, caso esta eg. Corte entenda ser possível apreciar diretamente as questões originais do writ impetrado nas instâncias antecedentes, promoverá verdadeira justiça, com celeridade e economia processual.



    4. No mérito, requer-se pela observação da Súmula 524/STF, trancando o processo, diante do desarquivamento de inquérito penal, arquivado na forma do art. 18, CPP, sem exibição de prova substancialmente nova, o que se verifica com a simples comparação de conteúdo entre as duas provas: ‘parte de serviço’ (doc. 28, fls. 547/549) já exibida no inquérito quando da promoção de arquivamento; e ‘relatório de investigação’ (doc. 30, fls. 580/594) que o acusador aponta como ‘prova nova’. 



    5. No mérito, pela observação da Súmula Vinculante 14/STF, anulando o processo, a partir do ponto em que negado ao defensor o acesso à prova física (cartas, impressas, postadas nos correios, e seus envelopes, selados e chancelados pela EBCT) para análise e eventual requerimento de prova pericial em delito que deixa vestígio. Insuficiência da exibição digitalizada das provas, especialmente porque mal digitalizadas e com tarjas. Sonegação dos envelopes que consistiram evidência de autoria, não digitalizados nos autos.



    6. Não se exclui, ainda, a possibilidade de concessão de ofício de ordem, para cessar coação que eventualmente o recorrente não tenha vislumbrado em sua humilde análise. Por isso, requer-se exame diante do poder geral de cautela.” (documento eletrônico 78, p. 21, grifei)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 2. DECISÃO PROFERIDA SEM PARECER DO MPF. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 3. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INQUÉRITO DESARQUIVADO SEM PROVAS NOVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A PROVAS FÍSICAS. ACESSO AOS AUTOS FRANQUEADO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, o que não se verificou na presente hipótese. Portanto, o mérito foi analisado apenas para aferir a existência de eventual constrangimento ilegal manifesto, o que não se identificou, resultando, assim, no não conhecimento do writ. 2. ‘Para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica’ (AgRg no HC n. 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019). - Nada obstante, houve efetiva manifestação do Ministério Público Federal nos autos, às e-STJ fls. 675/679, no sentido do não provimento do agravo regimental, por considerar ausente ‘flagrante ilegalidade apta a superar a impropriedade da via eleita’. 3. Não é possível conhecer da alegada nulidade da ação penal, em virtude do desarquivamento de inquérito policial sem provas novas, uma vez que a Corte local não se pronunciou, especificamente, acerca da tese aventada pela defesa, consignando que ‘o enfrentamento de matéria de forma tão minuciosa não pode ser realizado nesta via de cognição sumária, na qual a ausência de justa causa deve ser detectável de forma direta’. - De todo modo, ‘para apreciar a tese defensiva de ausência de novas provas, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus’ (RHC n. 79.424/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 26/3/2019.). 4. Não se constata, de plano, o alegado cerceamento de defesa seja, porque - e este é o juízo de fato firmado pelas instâncias ordinárias - o acusado tem acesso pleno ao que consta dos autos, seja porque ainda poderá requerer a produção da prova pericial que lhe interessa. Assim, não configurada ilegalidade flagrante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 71, pp. 1-2, grifei)  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO ANALISADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento de ‘que o acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça necessita de reforma, visto que todos os fundamentos da decisão agravada foram devidamente impugnados, afastando a incidência da Súmula 182 do STJ’. II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Agravo regimental improvido.” (HC 234.007 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. INTEMPESTIVIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a ‘concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã’. II – A decisão questionada alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a suspensão dos prazos no Tribunal de origem deve ser comprovada no momento da interposição do recurso extraordinário, ainda que em situação excepcional da pandemia do COVID-19. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.399 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 202.010 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30/6/2021, grifei)  



    Para além disso, a análise das questões constantes da impetração demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL NO WRIT É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SOMENTE PODE SER CONCRETIZADA QUANDO (I) O FATO NARRADO EVIDENTEMENTE NÃO CONSTITUIR CRIME, (II) ESTIVER EXTINTA A PUNIBILIDADE, (III) FOR MANIFESTA A ILEGITIMIDADE DE PARTE OU (IV) FALTAR CONDIÇÃO EXIGIDA PELA LEI PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE VERIFICAM NO PRESENTE CASO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime, (ii) estiver extinta a punibilidade, (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte ou (iv) faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal, circunstâncias que não se verificam no presente caso. II - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, inviável na estreita via do habeas corpus. III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). IV - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.674 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MENCIONADOS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC 233.284 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 226.321 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre Moraes, Primeira Turma, DJe 5/5/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que se admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 193.695 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/3/2021, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator